Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão, sob o fundamento de que não observou a expressa informação nos autos acerca da distância que o veículo da embargada mantinha em relação ao da frente, de modo a configurar sua culpa concorrente. Outrossim, aduz omissão quanto ao pedido de redução equitativa da indenização.
3. Sem razão. O acórdão foi claro ao pontuar, em seu item 5, sobre a inexistência de disposição normativa quanto à distância mínima necessária entre dois veículos, do que decorre a irrelevância de sua aferição, restando por exclusiva a culpa da embargante pelo acidente de trânsito (engavetamento), pois não guardou distância segura do veículo à sua frente, vindo a colidir na sua traseira e projetando-o contra outro carro. Ademais, o Acórdão, no item 6, pontuou a regularidade do valor da indenização, compatível com as avarias sofridas, as quais devem ser reparadas em toda sua extensão, não havendo que se falar, nesse passo, em redução equitativa.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.